Tribunal: TJSP
Processo: 2083359-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Não padronizado
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Deferimento da liminar – Determinação de imediata administração da vacina Coronovac no agravado – Agravado portador de doença grave - Inúmeras pessoas na mesma situação em que o agravado – Violação ao princípio da isonomia – Vacinação que deve obedecer ao cronograma do Município, sob pena de indevida ingerência do Judiciário na Administração e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Deferimento da liminar – Determinação de imediata administração da vacina Coronovac no agravado – Agravado portador de doença grave - Inúmeras pessoas na mesma situação em que o agravado – Violação ao princípio da isonomia – Vacinação que deve obedecer ao cronograma do Município, sob pena de indevida ingerência do Judiciário na Administração e violação ao princípio da separação de poderes - Recurso provido.